Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707092-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta em 22/01/2021 pela autora, LOJAS AMERICANAS S/A, em face de sentença proferida em 12/01/2021, que, em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes que tenha por conteúdo a exigência de ICMS DIFAL e de restituição de valores já recolhidos. Em 24/02/2021, ou seja, após a interposição do presente recurso de apelação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, o qual teve por objeto definir se a cobrança de ICMS/DIFAL, por força da modificação implementada pela EC 87/2015 ao artigo 155, parágrafo 2o, VII, da Constituição Federal, exigiria a prévia edição de lei complementar (tema 1.093), tendo sido fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Encontra-se disponibilizado, na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal, precisamente na consulta ao andamento processual do Recurso Extraordinário 1287019/DF, tão somente o resultado de julgamento: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076) Como se pode observar, no curso do presente feito, houve superveniência do julgamento do mencionado recurso extraordinário com repercussão geral, que fixou a tese de exigência de lei complementar para disciplinar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. Por outro lado, de acordo com o resultado do julgamento, foram modulados os efeitos do julgado. Nesse sentido, revela-se necessário aguardar a publicação, pelo STF, do acórdão firmado em repercussão geral, a fim de verificar os detalhes das modulações realizadas e examinar eventual aplicabilidade ao presente feito. ANTE O EXPOSTO, suspendo o curso do presente feito até a publicação do acórdão de julgamento do RE 1287019/DF. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora